Tribunal: TCU
Processo: 025.755/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Israel Pinheiro (FIP) e pelo Sr. Israel Pinheiro Filho contra os termos do Acórdão 318/2019-TCU-2a Câmara, alterado pelo Acórdão 2113/2019-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao débito apuado nos autos e aplicou-lhes multas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Israel Pinheiro (FIP) e pelo Sr. Israel Pinheiro Filho, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 318/2019-TCU-Segunda Câmara e alterado pelo Acórdão 2113/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao débito apurado nos autos e aplicou-lhes multas individuais de no valor de R$ 100.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Fundação Israel Pinheiro (FIP) e pelo Sr. Israel Pinheiro Filho, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, aos recorrentes e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.